Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima e das testemunhas corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.